Tribunal: STM
Processo: 7001047-33.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001047-33.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: WESLEY RODRIGUES SEVERINO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo, para manter incólume a
Decisão recorrida, que, com fundamento no art. 240, caput, do CPM, condenou o
réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o
benefício do sursis por dois anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001047-33.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: WESLEY RODRIGUES SEVERINO DA SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOLO. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.

A autoria veio a lume com as imagens obtidas no interior da Organização Militar, durante a
fase investigatória, as quais demonstram o sujeito ativo adentrando, a pé, no CINDACTA III,
pelo portão da guarda. Momentos após, o agente deixa o quartel, já na posse do objeto
furtado, evitando a passagem pelo corpo da guarda. Ao ser interrogado, o réu confirmou a
subtração da bicicleta.
O núcleo do tipo é o verbo "subtrair", que significa retirar algo de alguém, ou seja, inverter
a posse sobre o bem. Basta que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário,
remova o objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em
definitivo para si ou para outrem.
O animus rem sibi habendi restou demonstrado. A não configuração do elemento volitivo
dependeria da imediata devolução da coisa, necessariamente, após o uso, o que não foi
feito. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida, que, com fundamento no art. 240, caput, do CPM,
condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do
sursis por 2 (dois) anos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor de WESLEY RODRIGUES
SEVERINO DA SILVA, ex-Sd SNE Aer, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240,
caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Peça vestibular (Evento 1 da APM) narra, in litteris:
"(...) Consta dos autos do inquérito policial militar que, às 11h33, do dia 27 de
novembro de 2018, no interior do CINDACTA III, localizado nesta cidade, o denunciado
subtraiu do bicicletário da OM uma bicicleta Oxy, de cor preta com marcações de cor
verde e paralamas de cor preta avaliada em R$1.249,81 (mil, duzentos e quarenta e
nove reais e oitenta e um centavos), pertencente ao S2 Wesley Silva (laudo de
avaliação indireta).
Narram os autos que, no dia, hora e local assinalados no parágrafo anterior, o
denunciado, ex-militar da Aeronáutica no período de 1° de agosto de 2017 a 30 de
julho de 2018, ingressou a pé sem que tivesse sido identificado no quartel do
CINDACTA III pelo portão principal com a finalidade de apanhar sua carteira de
reservista que se encontrava no Grupo de Sentença e Defesa do Recife (GSD-RF). No

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
interior da mencionada unidade, o denunciado subtraiu a bicicleta que se encontrava
no bicicletário e se dirigiu a sua residência.
A autoria da ação delituosa empreendida pelo denunciado foi revelada pelas
filmagens das câmeras de segurança do CINDACTA III que integram os autos. As
filmagens revelaram que o denunciado evitou a saída pelo Corpo da Guarda do
CINDACTA III e saiu pelo Portão Sul sem ser abordado pelas sentinelas.
Posteriormente, o denunciado foi abordado por uma equipe de patrulha do Grupo de
Segurança e Defesa do Recife quando estava na residência de sua namorada. Na
ocasião, o Tenente Vinicius Duarte da Silva Fonseca, Oficial de Comando e Controle e
Segurança e Defesa no dia do fato, indagou se o denunciado se encontrava com a
bicicleta em seu poder, tendo este ultimo respondido afirmativamente e
acrescentado que devolveria o objeto no dia seguinte. Porém, em seguida, instado
pelo referido oficial a fazê-lo imediatamente, o denunciado devolveu a bicicleta ao
mencionado militar e se dirigiu ao quartel acompanhado pela patrulha (termo de
interrogatório do denunciado, termo de inquirição da testemunha lº Tenente Vinícius
Duarte da Silva Fonseca).
Agindo da forma anteriormente descrita, o denunciado realizou a conduta descrita no
artigo 240, caput, do Código Penal Militar. (...)".
A Denúncia foi recebida em 26/2/2019 (evento 1 da APM).
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Inquérito Policial Militar (Autos n° 7000058-11.2019.7.07.0007); e
- Certidões criminais do apelante (Eventos 5, 6, 37 e 38 da APM).
A citação foi realizada em 7/3/2018 (Evento 14).
A testemunha arrolada pelo Parquet, 1° Ten Vinícius Duarte da Silva Fonseca, declarou (áudio anexo -
evento 21 da APM): estar de serviço no dia dos fatos, tendo recebido a notícia de que uma bicicleta de
propriedade de um soldado havia sido furtada.
De imediato, determinou ao Sargento de Dia que buscasse as imagens das câmeras no intuito de esclarecer
a ocorrência e identificar o agente; isso feito, verificaram tratar-se do ex-Sd WESLEY RODRIGUES.
Na sequência, as informações foram levadas à cognição do Comandante da OM, diante da identificação do
sujeito ativo, e ele determinou ao depoente que formasse uma patrulha e diligenciasse no endereço que
constava dos arquivos internos a fim de tentarem reaver o bem subtraído o que foi prontamente realizado.
No endereço, foram atendidos pela avó de WESLEY RODRIGUES, que informou não ter visto o neto com a
referida bicicleta, mas indicou que ele estaria na casa da namorada. Como o endereço era próximo, a avó
indicou a residência, lá o encontraram e indagaram onde estava a bicicleta, oportunidade em que o réu
assumiu estar com ele, naquele local. Porém, aduziu que entregaria a res no dia seguinte.
A bicicleta foi recolhida no ato, colocada na viatura e encaminhada para o batalhão, sendo que o agente
acompanhou todo o procedimento. Informou que o acesso do ex-Soldado na unidade, no horário do furto, se
deu com o intuito de tentar retirar a carteira de reservista.
Por sua vez, a defesa pública arrolou a progenitora do réu, Sra. Josefa Rodrigues da Silva Pereira, como
informante, que asseverou (áudio anexo - evento 21 da APM): ter conhecimento dos fatos, mas que o
acusado pegou a bicicleta por estar sem dinheiro para pagar passagem, que ele teria chegado a pedir ajuda
para o transporte, mas que ninguém havia fornecido. Que era o dia de seu aniversário, por isso precisava
voltar logo, esclarecendo, ainda, que ele trabalha como barbeiro, e, no dia seguinte, a bicicleta seria
devolvida.
Em interrogatório, o apelante, WESLEY RODRIGUES SEVERINO DA SILVA, declarou (áudio anexo - evento 21
da APM) ter subtraído a res, em virtude de não dispor de dinheiro para passagem, afirmou que ela foi
encontrada em sua casa, e que ele e a namorada moram juntos.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 25 e 28 da APM).
Em Alegações Escritas (evento 33 da APM), o MPM pugnou pela condenação, aduzindo que o acervo
carreado aos autos demonstra que o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, praticando a conduta
prevista no art. 240, caput, do CPM.
A DPU (evento 36 da APM), refutando os argumentos lançados nas alegações ministeriais, pugnou pela
absolvição com esteio no art. 439, alínea "b", do CPPM e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da
insignificância, requerendo, outrossim, a aplicação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício da
Suspensão Condicional da Pena - Sursis.
Em Sessão realizada em 15/8/2019 (evento 57 da APM), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr.
Rodolfo Rosa Telles Menezes, julgou procedente o pedido para condenar o ex-Sd Aer WESLEY RODRIGUES
SEVERINO DA SILVA, como incurso no crime do art. 240, caput, do CPM, fixando a pena em 1 (um) ano de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis, por 2 (dois) anos, com

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
apresentação trimestral, e o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença (evento 54 da APM) foi lida e publicada na data do julgamento.
Intimadas às partes (evento 62 e 63 da APM), a DPU interpôs o presente Recurso em 29/8/2019 (evento 64
da APM). Em suas Razões (evento 72 da APM), postulou a absolvição do agente ante o reconhecimento da
atipicidade da conduta decorrente da ausência de dolo ou, subsidiariamente, a aplicação do Princípio da
Insignificância.
O MPM, em Contrarrazões (evento 75 da APM), rechaçou os argumentos defensivos e pleiteou a
manutenção, in totum, do decreto condenatório.
Em 4/9/2019, a Sentença condenatória transitou em julgado para o Parquet (evento 79 da APM).
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do Subprocurador-Geral de Justiça Militar
Dr. Edmar Jorge de Almeida, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.
O ministro-revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a DPU - por entender que a conduta é atípica por ausência de dolo ou, ainda,
subsidiariamente, pela insignificância do delito -, contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que condenou WESLEY RODRIGUES SEVERINO DA
SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.
Ab initio, cumpre destacar que a instrução probatória foi apta a comprovar a configuração dos
elementos fático-jurídicos violadores do tipo penal do furto. Veja-se:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.
Pena - reclusão, até seis anos.
Ao tipificar os crimes patrimoniais, o legislador teve por objetivo proteger o complexo de bens e
interesses de valor econômico pertencentes a uma pessoa ou ente. Tem-se, em tela, que o núcleo do
tipo é o verbo "subtrair", que significa retirar algo de alguém, ou seja, inverter a posse sobre o bem.
Daí, para cometer o crime basta que o agente, sem a permissão do legítimo proprietário, remova o
objeto material da esfera de vigilância da vítima com o animus de tê-la em definitivo para si ou para
outrem.
Atualmente, prevalece nos pretórios pátrios para os delitos patrimoniais de roubo e de furto a teoria da
amotio. Leia-se:
"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. (...)
ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. (...) 5. Os tribunais superiores adotaram a
teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o
crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o
agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por
longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa,
pacífica, tranquila e/ou desvigiada. (...)." (Superior Tribunal de Justiça. 5ª Turma.
HC 222888/MG. Relator: Min. Gurgel de Faria. Julgado: 16/12/2014. DJe: 2/2/2015).
(Grifou-se.)
A teoria da amotio encontra-se, inclusive, cristalizada no Verbete Sumular n° 582 do Superior Tribunal
de Justiça, aos seguintes termos:
" Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Grifou-se.)
Logo, não assiste razão ao pleito defensivo.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas.
O objeto material sobre o qual recaiu a conduta foi a bicicleta 29 OX Alum 21V Tam 17 PT/VD,
adquirida por R$1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais), conforme NFC-e n° 000.573 -
Série: 1 de 3/6/2018 (evento 1, documento 9 do IPM) de propriedade do S2 SNE José Weslley Oliveira
Correia da Silva. A perícia técnica (evento 11, documento 5, do IPM), por sua vez, avaliou o bem em
R$1.249,81 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).
Por seu turno, a autoria veio a lume com as imagens obtidas no interior da OM, durante a fase

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
investigatória, as quais demonstram o sujeito ativo adentrando, a pé, no CINDACTA III, pelo portão da
guarda, por volta de 9h12, do dia 27/11/2018. Momentos após, por volta de 11h25, o agente deixa a
referida OM, já na posse do objeto furtado, evitando a passagem pelo corpo da guarda, conforme
imagens anexas (evento 1, documentos 14 e 15 do IPM).
Ao ser interrogado, o apelante confirmou a subtração da bicicleta; por estar sem passagem nem
dinheiro; que sabe que errou e tem ciência de que seu agir era furto; que iria devolver a bicicleta no
outro dia; que chegou no quartel pela manhã e só saiu de tarde e não conseguiu pegar a reservista;
que a viatura do GSD foi buscar a bicicleta às 21h do mesmo dia.
Como se vê, a autoria e materialidade delitivas, nos moldes descritos na Denúncia, restaram
suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçada nos demais elementos probatórios
produzidos ao longo da instrução. De resto, verifica-se que, ao agente, não socorre nenhuma das
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de sujeito imputável do qual se esperava
adoção de conduta diversa da consumada.
Das teses defensivas
No tocante às teses defensivas, circunscritas à ausência de dolo e, subsidiariamente, à aplicação do
princípio da insignificância, passo a analisá-las.
Da ausência de dolo
A DPU pugna pelo reconhecimento de atipicidade em virtude da inexistência de dolo na conduta
alegando que o réu:
"(...) não teve, em nenhum momento, o animus furandi, ou a vontade dirigida à
subtração com a finalidade de obter a coisa alheia móvel de outrem para si. Desde a
primeira vez que Wesley Rodrigues foi inquirido, ele esclareceu que o motivo de ter
pego a bicicleta, que se encontrava no bicicletário do CINDACTA III, foi única e
exclusivamente para usá-la como meio para retornar a sua casa, pois estava sem
dinheiro para custear uma passagem de ônibus, e que devolveria no dia seguinte.
(...)".
O discurso não se sustenta.
Consigno, de início, que a falta ou a escassez de determinado bem, in casu, a falta de meio de
transporte para retornar a residência, não legitima ninguém a praticar infrações penais. O agente
detinha alternativas para solucionar o seu "problema", todavia não o fez, sendo inconteste que preferiu
subtrair coisa alheia móvel de terceiro, e assim o fazendo, chamou para si a reprovabilidade de sua
conduta.
A alegação de que a bicicleta seria devolvida no dia seguinte não é crível, mormente, quando o réu
responde a outra ação penal por crime de idêntica natureza
1 (APM n° 7000139-91.20187.07.0007
referente ao Apelo n° 7000149-20.2019.7.00.0000 de relatoria do Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi).
Tal declaração criou um ônus que a defesa não se desincumbiu. Nesse sentido, César Roberto
Bitencourt ensina que:
"quando essa circunstância se fizer presente, haverá uma espécie de inversão do
ônus da prova, devendo o agente demonstrar, in concreto, que a finalidade da
subtração era outra e não a de apoderar-se da coisa, para si ou para outrem."
(Tratado de direito penal, 3, parte especial. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 44.)
(Grifou-se.)
O escólio encontra consonância com arestos deste Tribunal, por todos cito:
"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...). O ônus da prova compete a quem alega.
(...). Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000043-02.2016.7.06.0006. Relator: Min. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento:
8/3/2018, DJe: 7/5/2018). (Grifou-se.)
Ademais, o animus rem sibi habendi restou demonstrado. A não configuração do elemento volitivo
dependeria da imediata devolução da coisa, necessariamente, após o uso, o que não foi feito. Cleber
Masson leciona que:
"(...) o furto de uso depende dos seguintes requisitos:
a) subtração de coisa alheia móvel infungível;
b) intenção de utilizar momentaneamente a coisa subtraída requisito subjetivo); e
c) restituição da coisa depois do uso momentâneo, imediatamente , ao
seu possuidor originário (requisito objetivo). (...)". (Direito penal esquematizado:
parte especial - vol. 2. 5ª ed. Rio de Janeiro. Forense. São Paulo. Método. 2013. p.
343). (Grifou-se.)
Como se denota a restituição deve ser imediata, ainda que fosse feita no dia seguinte a ausência do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
animus furandi não se caracterizaria, pois o único benefício seria o arrependimento posterior. Contudo,
tem-se que o bem somente foi reavido em virtude da pronta diligência empregada pela OM, que, após
a identificação do agente, envidou esforços para localizá-lo. Em consequência, acaba pulverizado o
argumento de ausência de dolo.
Da insignificância do crime
Com relação ao pedido subsidiário de reconhecimento da bagatela, a defesa aduziu que:
"In casu, a conduta do apelante preenche todos os requisitos para utilização do
referido princípio, visto que possui mínima lesividade/ofensividade, nenhuma
periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade - haja vista que Wesley
Rodrigues somente pegou a bicicleta para voltar para casa, já que se encontrava sem
dinheiro para custear a passagem de ônibus - e inexpressividade da lesão jurídica
provocada.".
Por igual, o argumento não merece guarida.
A bicicleta foi avaliada pela perícia técnica em R$1.249,81 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e
oitenta e um centavos), segundo laudo inserto nos autos (evento 11, documento 5, do IPM), valor bem
significativo diante do soldo de um soldado. A vítima S2 SNE José Weslley Oliveira Correia da Silva
relata que a aquisição do bem foi feita com dificuldade, por intermédio de financiamento, como se
depreende de sua oitiva, in verbis:
"(...) Perguntado qual meio de transporte o Senhor utilizou para chegar a
Organização Militar a qual trabalha, no dia 27/11/2018, respondeu que neste dia
veio trabalhar de bicicleta. Perguntado se esse é o seu principal meio de
transporte para o trabalho, respondeu que, sim, que é o único disponível e que
ainda, nesta data não havia quitado o financiamento da mesma, feito em
cartão de crédito no valor de R$1.299,00. (...) Perguntado de que modo o Senhor
retornou para sua residência após o ocorrido, respondeu que foi obrigado a pedir
emprestado a amigos dinheiro para pagar a passagem do transporte público (ônibus)
para retornar para casa, haja vista que não possuía consigo nenhum valor. (...)".
(Grifos no original e nosso.)
Sistematicamente, tenho me posicionado pela necessidade de cotejamento do bem subtraído com o
respectivo soldo do militar, sendo este o melhor paradigma para se aferir se o valor pode ser
considerado ínfimo ou não, até porque mesmo valores bem inferiores ao apurado neste feito têm sido
rechaçados à unanimidade por esta Corte de Justiça, pelo que cito os seguintes precedentes de minha
relatoria:
"EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRESENÇA DE
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS POSITIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CAUSAS EXCLUDENTES DE TIPICIDADE, DE ANTIJURIDICIDADE E DE
CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. DOLO. EVIDÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. PEQUENA MONTA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
APLICAÇÃO. (...). O valor estimado do bem subtraído, a despeito da
depreciação, não há de ser considerado irrisório, sobretudo em face do
soldo de um militar. Inaceitável, pois, a invocação da inexpressividade da
lesão jurídica provocada, sendo inaplicável o princípio da bagatela. (...).
Recurso negado. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000182-21.2016.7.07.0007. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 14/2/2019, DJe: 8/3/2019). (Grifou-se.)
"EMENTA: FURTO DE USO. (...). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
UTILIZAÇÃO MOMENTÂNEA DA COISA. INSIGNIFICÂNICA. INAPLICABILIDADE. (...). O
valor do bem subtraído, a saber, R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove
reais), não é irrisório, sobretudo se comparado ao soldo de um soldado,
sendo inaplicável o princípio da bagatela. Ambos os recursos não providos.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000105-
56.2016.7.12.0012. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 29/5/2018, DJe: 20/6/2018). (Grifou-se.)
É o quanto basta para demover a pretensão defensória.
Rechaçadas as teses, penso que a reprimenda aplicada pela Sentença hostilizada no tocante ao delito
de furto simples avulta-se justa, diante da relevância dos fatos.
Posto isso, conheço e nego provimento ao Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida - que, com
fundamento no art. 240, caput, do CPM, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto, com o benefício do sursis por 2 (dois) anos -, por seus próprios e jurídicos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 28/05/2020 16:58:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215eecd8cb
fundamentos.
1 Denunciado por subtrair um tablet, o carregador correspondente e um aparelho celular
Samsung no interior do prédio do Comando do CINDACTA III (bens da união).